Tribunal: TCU
Processo: 040.745/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3505/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 040.745/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Leila Melende Rodrigues (XXX.874.478-XX); Lidia Yumiko Kusumoto (XXX.591.378-XX); Lilian dos Santos Lima (XXX.252.638-XX); Livia Ceschini de Carvalho (XXX.770.937-XX); Lucianna Guerrante Schlottfeldt (XXX.504.931-XX); Marcela do Monte Carmelo Maciejezack (XXX.795.468-XX); Marcelo Carvalho Barros (XXX.356.351-XX); Marcio Diniz Chagas (XXX.400.677-XX); Marcio Fabricio Cristian Fernando Dias Uehara (XXX.799.428-XX); Natalia Agibert Aredes de Moura (XXX.100.308-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.